Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA promovida por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT em face de MÁRIO RODRIGUES MOTA, todos identificados nos autos. A petição inicial, a rigor da decisão monocrática do Relator, restou INDEFERIDA, feito extinto SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO, a rigor do prescrito no artigo 485, inciso I c/c 968, § 3o do CPC. Salientou a decisão que, em face do pagamento feito, não mais residia possibilidade de residir com ação rescisória daquele julgado. Em sua razão principal, registrou que, por força da AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇAS que tramitou perante a Sexta Vara Cível desta Capital, em fase de cumprimento de sentença, deu inicio a cobrança, no montante de R$ 25.153,01 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e três reais e um centavo). Contudo, de forma administrativa, foi pago em 21/11/2012, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Que este pagamento não foi informado pelo acidentado à época. E, neste viés, tendo recebido aquele valor, quando do ajuizamento da demanda, em data de 02/08/2016, o direito do réu já tinha esvaído por conta da prescrição trienal, atingida esta, inexoravelmente, em data de 21/11/2015.
Sustenta tratar-se de documento novo visto que o pagamento se deu por seguradora distinta em sede administrativa – pela FEDERAL - SEGUROS S/A.
Derradeiramente, como argumento jurídico plausível, sustenta que, o fato de o processo já ter sido liquidado, tendo o réu recebido seu crédito lá apurado, não ostenta impossibilidade de a autora ingressar com esta ação rescisória a fim de reaver os valores que foram pagos indevidamente.
Quanto o bastante.
De rigor, necessita, em sede de juízo de retratação, anular a decisão anterior que, fazendo suas razões, indeferiu a petição inicial.
Isto porque, em tese, se vê que o documento novo com a qual a seguradora almeja a pretensão rescisória, não estava em seu poder e, desta forma esta situação merece ser mais bem esclarecida, a tempo, forma, modo. De outro modo, reside inequívoca má fé do réu que, tendo recebido administrativamente parte do valor que lhe era devido, ingressou com nova demanda. (documento e processo administrativo em poder da FEDERAL – SEGUROS S/A).
Certo é que, em face dos argumentos alegados na inicial, num juízo de cognição sumária e não exaustivo, constata-se que, em tese, se apresenta possível que, se decretada a prescrição do direito do réu quando da propositura daquela ação e a existência de documento juridicamente considerado novo, dependendo de análise mais apurada da situação, não era caso de indeferimento da inicial por parte do Relator que subscreveu aquela peça processual. Por outro lado, o argumento de que, embora quitado o débito não retira o direito de a autor, mais tarde, a tempo, forma, modo, pretender a indenização.’ Desta forma, registrando aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, para o caso em comento, de bom alvitre anular a decisão pretérita que, fazendo as razões de que, em face do pagamento, exauriu a pretensão da rescisória em comento e, de consequência, determino o regular processamento desta.
Por outro lado, em relação ao endereço fornecido pela parte autora para citação do réu, Assentamento Antonio Conselheiro, Lote 154, Tangará da Serra – MT, não foi encontrado. De igual forma, em relação a outros endereços, igualmente frustrantes os expedientes deste Tribunal para citação do réu MÁRIO RODRIGUES MOTA.
Desta forma, com estepe no que está consagrado pelo artigo 246, inciso IV, presentes os requisitos do artigo 256, II, todos do Código de Processo Civil, determino a CITAÇÃO do réu MARIO RODRIGUES MOTA através de EDITAL.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para comparecimento do réu em Juízo e, vencido este, será lhe indicado curador, na forma do inciso IV, do artigo 257, do Código de Processo Civil. O Edital, sob forma de resumo, deverá ser publicado uma vez no DJE e duas vezes em jornal de circulação regional.
Por cautela, determino que desta ação seja dado ciência ao advogado HUMBERTO AFFONSO DEL NERY, inscrito na OAB-MT sob número 6.945, através do email dernery_advogados@hotmail.com para, como administrador da justiça (artigo 133 da CF), se tiver, trazer o endereço do seu cliente para os autos para melhor andamento deste feito (artigo 6o do Código de Processo Civil). De igual forma, expedir correspondência, dando ciência, nos endereços constantes do ID-31670487.
Determino, por derradeiro, que a autora traga para os autos cópia da procuração outorgada pelo réu ao(s) advogado(s) que representau (ram) o mesmo na ação de cobrança. (Processo n. 28042-94.2016.811.0041 – Código n. 1141450).
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).